Tribunal: TJES
Processo: 5002633-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002633-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME
AGRAVADO: FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002633-31.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 20/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
(RELATOR)
:-

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME.

contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME.,
deferiu a tutela de urgência pretendida para suspender o ato que desclassificou a agravada, bem como determinou o prosseguimento da licitação com sua convocação, por ter apresentado o menor preço.

Em suas razões (id. 2366194) a agravante sustenta, em resumo, que não há irregularidade no procedimento licitatório ocorrido, haja vista que a dilação de prazo prevista no edital refere-se a apresentação de documentos complementares, e não documento obrigatório.

Afirma ainda que os documentos que a autora, ora agravada, enviou para o e-mail da pregoeira foram enviados às 17h09min do dia 30/08/2021, deixando de apresentar no prazo previsto no edital, qual seja, até o dia 30/08/2021 às 13h30min (abertura do pregão).

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida com o indeferimento da tutela provisória pretendida.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id. 2460565) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto com a manutenção da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 2639193).

O Município de Serra se manifestou conforme id. 3398932.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do presente recurso (id. 3594608).

É o breve relatório.

O presente recurso comporta sustentação oral.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
(RELATOR)
:-

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME.
contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME.,
deferiu a tutela de urgência pretendida para suspender o ato que desclassificou a agravada, bem como determinou o prosseguimento da licitação com sua convocação, por ter apresentado o menor preço.

Pelo que me denoto dos autos, foi ajuizada a ação ordinária de origem pela empresa agravada alegando que ao participar do Pregão Eletrônico Edital nº 173/2021, apresentou valor mais vantajoso em relação às concorrentes e, por isso, inicialmente, venceu o certame. Entretanto, posteriormente foi desclassificada sob o argumento de descumprimento do item 17.10.2 do edital
1
.

Sustenta na inicial que não enviou os documentos no horário previsto no edital pois encontrou problemas no envio da documentação exigida por meio do sistema do pregão, tendo enviado a documentação para o e-mail da pregoeira, conforme informado no próprio sistema.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pleito antecipatório pretendido sob o fundamento de que é possível o envio de novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa.

Consignou ainda que
“os documentos enviados via e-mail devem ser considerados pela pregoeira, sobretudo porque não alteram a substância da proposta apresentada pela requerente”.

Irresignada, a empresa Visauto Locação e Serviços Ltda. interpôs o presente recurso alegando, em resumo, que não há irregularidade no procedimento licitatório ocorrido, haja vista que a dilação de prazo prevista no edital refere-se a apresentação de documentos complementares, e não documento obrigatório.

Afirma ainda que os documentos que a autora, ora agravada, enviou para o e-mail da pregoeira foram enviados às 17h09min do dia 30/08/2021, deixando de apresentar no prazo previsto no edital, qual seja, até o dia 30/08/2021 às 13h30min (abertura do pregão).

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida com o indeferimento da tutela provisória pretendida.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id. 2460565) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto com a manutenção da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 2639193).

O Município de Serra se manifestou conforme id. 3398932.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do presente recurso (id. 3594608).

Analisando a situação dos autos, entendo que deve ser mantida a r. decisão recorrida.

Pois bem. Como se sabe, em razão do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Entretanto, há o entendimento de que a Administração não deve se apegar ao excesso de formalismo quando a irregularidade pode ser sanada sem acarretar prejuízos à integridade do procedimento licitatório.

Isso porque o formalismo na licitação não é um fim em si mesmo, já que tem por escopo a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.

Já adianto que, no meu entender, a inabilitação da agravada em razão do envio de documentos de forma diversa do previsto no edital, não se mostrou razoável, ainda mais se tratando de licitação do tipo menor preço, quando o que
“(...) a Administração procura é simplesmente a vantagem econômica. Daí por que, nesse tipo, o fator decisivo é o menor preço, por mínima que seja a diferença.”
(Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro, p. 290, 27ª ed., Malheiros, São Paulo, 2002).

Desta forma, deve-se preponderar o menor preço sobre eventual irregularidade formal, vez que esta pode ser sanada, como no caso dos autos, em que a agravada enviou um e-mail à pregoeira com os documentos faltantes.

Ora, a inabilitação da agravada caracteriza formalismo exacerbado e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, também à finalidade do procedimento, que é a satisfação do interesse público na escolha da melhor proposta para a Administração.

Não desconheço que os documentos não apresentados pela agravada são expressamente exigidos pelo edital (item 17.10.2) e, a toda evidência, devem ser apresentados conforme data e hora lá descritas. Entretanto, considerando ser incontroverso que a proposta apresentada pela autora, ora agravada, quanto ao objeto do certame é a mais vantajosa para a Administração e que ela comprovou, poucas horas após a abertura da sessão do certame, satisfazer o requisito formal exigido pelo edital para viabilizar sua habilitação, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Também é possível extrair da defesa apresentada no processo de origem que a Pregoeira Oficial admite o envio da documentação exigida por e-mail, todavia, deixou de aceitá-la por entender que o envio deveria ocorrer exclusivamente pelo sistema do pregão, o que, repito, revela um excesso de formalismo, mormente quando a proposta da autora se revela a mais vantajosa.

Ademais, conforme consignado na decisão proferida pela MMª. Magistrada singular que rejeitou o pedido de reconsideração formulado
“o próprio edital viabiliza o envio da documentação complementar (ID 9317639 pag. 7- item 16.4), o que não foi realizado pela Pregoeira Oficial, circunstância que, nesse momento inicial, denota um formalismo exacerbado diante da incontinenti desclassificação da sociedade autora sem que a ela fosse franqueada tal possibilidade.”
(id. 13086302)

Nesse sentido, veja-se entendimento proferidos em demandas análogas pelos e. Tribunais de Justiça Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA. REQUISITO DO EDITAL. APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. INABILITAÇÃO. PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IRREGULARIDADE DEVIDAMENTE SANADA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PREGÃO RELATIVAMENTE AO ITEM PARA O QUAL O IMPETRANTE APRESENTOU MENOR PREÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se a perquirir a legitimidade do ato de inabilitação do processo licitatório deflagrado pelo MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ, regido pelo Edital nº 027/2021, de empresa que deixou de atender, a tempo e modo, exigência contida no edital (item 7.3.3), especificamente a certidão negativa de pedido de falência e concordata. 2. Conquanto não se negue a aplicação do princípio da adstrição ao edital nos julgamentos relativos ao cumprimento das exigências formais dos certames públicos, a análise do cumprimento das exigências editalícias deve ser feita com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para que não sejam impostas consequências de severidade incompatíveis com a irrelevância dos defeitos. 3. Considerando ser incontroverso que a proposta apresentada pela impetrante quanto fornecimento de diesel S10 é mais vantajosa para a Administração e que comprovou, poucas horas após o término da sessão do certame, satisfazer o requisito formal exigido pelo edital para viabilizar sua habilitação, a manutenção do ato administrativo de desclassificação caracteriza formalismo exacerbado e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, também à finalidade do procedimento, que é a satisfação do interesse público na escolha da melhor proposta para a Administração
. (TJMG; AI 1417977-51.2021.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 10/02/2022; DJEMG 17/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À PROPOSTA. INABILITAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. VÍCIO QUE PODE SER CORRIGIDO A POSTERIORI SEM IMPLICAR PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1
. O tipo licitação menor preço deve proporcionar a obtenção da proposta com melhor vantagem econômica à Administração, fator que prepondera sobre formalidades excessivas, passíveis de serem supridas, como ocorre na hipótese tratada nos autos. 2. Por consequência disso, a falta de autenticação dos documentos apresentados por empresa concorrente, em processo de licitação, em que o edital traz tal exigência, não pode determinar a sua exclusão do certame, uma vez que a Administração Pública não pode se apegar ao excesso de formalismo, quando o vício puder ser sanado posteriormente, sem ocasionar prejuízos à lisura do certame
. 3. Violado o direito líquido e certo de um dos licitantes, de prosseguir no certame licitatório, para a escolha da melhor proposta, com vantagem econômica para a administração pública municipal, por excesso de formalismo, deve ser concedida a segurança em favor dele, para que seja anulado o ato administrativo respectivo, possibilitando que prossiga nas demais fases do processo licitatório. (TJMS; APL-RN 0800798-54.2020.8.12.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 12/08/2021; Pág. 191)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO, DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DEMONSTRADA. ILEGALIDADE DE ATO DE INABILITAÇÃO DE LICITANTE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO EXCESSIVO. DESCABIMENTO.
1. Caso atinente à inabilitação de licitante em processo licitatório realizado pelo Município de Veranópolis. Inconformada com a inabilitação, a concorrente impetrou o presente writ, obtendo, liminarmente, a segurança. 2. Interposição de agravo de instrumento anterior pelo ente público que foi objeto de análise deste Órgão Fracionário, confirmando a concessão da liminar. 3. Impetrante que, como visto, apresentou o documento ausente na fase de habilitação de forma a comprovar sua regularidade, o que deve ser apreciado em cotejo com a apresentação de proposta de menor preço. De acordo com o antecipado, inabilitar o licitante implicaria prejuízo ao próprio município, contrariando o interesse público. 4. Impossibilidade de inabilitação, com base em formalismo excessivo na interpretação do edital, sob pena de afastamento de proposta mais vantajosa à Administração Pública
. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA, UNÂNIME (TJRS; APL 0158968-60.2019.8.21.7000; Proc 70081870594; Veranópolis; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 28/08/2019; DJERS 05/09/2019)

Por fim, importante mencionar que o Plenário do Tribunal de Contas da União, no julgamento do Processo TC n.º 018.651/2020-8, entendeu pela possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, viabilizando, assim, a escolha da proposta mais vantajosa, de forma a promover a competitividade e o formalismo moderado. Veja-se:

(TCU) - REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET.
Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro
. (TCU, Acórdão nº 1211/2021-Plenário, Representação, Processo TC nº 018.651/2020-8, relator: ministro Walton Alencar Rodrigues, data da sessão: 26/5/21, ata 18/2021 – Plenário).

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertadamente pelo deferimento da tutela provisória pretendida pela agravada.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
17.10.2
.
CÓPIAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO
relativo ao último exercício exigível, devidamente registrado Órgão Competente e apresentado na forma da Lei, onde se encontram transcritos: a) Termo de Abertura; b) Termo de Encerramento; c) Balanço Patrimonial; d) Demonstração de Resultado do Exercício; f) A Licitante obrigada a publicar suas peças contábeis deverá apresentar os documentos relacionados nas alienas "a" e '"b'" acima, bem como cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício.

*

V I S T A

A DESEMBARGADORA MANIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:
27/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A DESEMBARGADORA MANIANNE
JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes pares, necessário rememorar que cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME
contra r. decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida para suspender o ato que desclassificou a agravada e determinou o prosseguimento da licitação, nos autos da “Ação Ordinária” proposta por
FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME
em desfavor de
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
.

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada e, após fazê-lo, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto.

No caso concreto, a Agravada, ora autora na origem, ajuizou “Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência”, visando à suspensão do ato que a desclassificou do processo licitatório com Pregão Eletrônico Edital nº 173/2021, realizado pelo Município de Serra, por suposto descumprimento ao item 17.10.2 do Edital, que versava sobre o envio de documentos para habilitação.

Assevera que enviou a documentação exigida por e-mail da pregoeira, tendo em vista a existência de problemas no portal eletrônico do sistema do Pregão, pelo que a exigência do envio e trata de formalismo exacerbado.

Na ocasião, foi deferida a tutela provisória de urgência, pelo juízo de origem, concluindo que é possível o envio de novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa.

Com a devida vênia ao entendimento do Eminente Relator, que votou no sentido de manter a decisão agravada, entendo que deve haver o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência postulado.

Isso porque a desclassificação do processo licitatório não é atinente apenas ao envio dos documentos em forma distinta do que fora previsto no edital, mas também ao seu encaminhamento extemporâneo.

Nota-se que o edital é claro ao prever que no item 3 a apresentação de documentos deveria ser realizada até às 13:30h do dia 30/08/2021 (id 2436879, pág. 16).

A partir da análise do documento acostado ao ID 2436880 (pág. 29), constata-se que o e-mail foi encaminhado pelo Agravado à pregoeira no dia 30/08/2021 às 17:09h, em período posterior ao que consta no instrumento legal.

Não se trata, portanto, de formalismo exacerbado, mas de descumprimento das regras básicas do edital, o qual faz lei entre as partes e deve ser obedecido para viabilizar a higidez do certame.

A vinculação ao edital é a principal garantia da observância do princípio da isonomia e constitui a finalidade primeira da licitação.

Permitir o envio de documentação entregue fora do prazo representa verdadeira afronta aos princípios da isonomia e da legalidade, de modo que o só fato de a vencedora ter oferecido o menor preço não pode ser utilizado como fundamento, se existe questão que macula a sua própria participação no certame.

Ademais, a interferência do Poder Judiciário na Administração Pública deve se dar em hipóteses excepcionais, quando eivadas de flagrante ilegalidade, o que não se amolda à hipótese do presente caso, em que houve descumprimento da lei interna do procedimento licitatório, sob pena de afronta à isonomia prevista constitucionalmente (CF, art. 37, inciso XXI), ao princípio da vinculação ao edital da licitação e ao caráter competitivo do certame (art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e art. 5º da Lei nº 14.133/21).

Não bastasse, o item “b” da cláusula 11.1 expressamente prevê que é obrigação dos licitantes “remeter,
no prazo estabelecido
, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quanto necessário, os documentos complementares” (grifo nosso).

Ainda que se considere eventual problema no portal eletrônico do pregão que pudesse ensejar o envio por outro modo diferente do que previsto no edital, deveria a Agravada, minimamente, ter diligenciado até o prazo previsto, o que não o fez.

Necessário esclarecer, ainda, que a hipótese de envio de documentos complementares utilizada como forma de flexibilização do entendimento consta no item 16 do edital, que trata da fase de
aceitação da proposta
, e não de envio de documentos para habilitação. Portanto, com a devida vênia, a interpretação do item 16.4 apontado no pronunciamento objurgado está descontextualizada do objeto do litígio, pois se refere à situação distinta que não impacta na habilitação dos candidatos.

De todo modo, verifica-se no próprio item 17.3 do edital há a possibilidade de envio de documentos de habilitação, porém, a regra é cristalina no sentido de que se trata apenas de mera
confirmação de documentos já enviados
, e não de juntada de novos documentos ou de elementos para qualificar a candidata ao certame, vejamos:

17.3. Havendo a necessidade de envio de documentos da habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados
, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.

No mesmo sentido, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer do ID 3594608, opinou para que seja dado provimento ao recurso, tendo em vista que a exigência de envio da documentação nos termos do edital não trata de formalismo exacerbado, devendo ser remetido de forma eletrônica e dentro do prazo fixado no Edital.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, a fim de conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e a ele dar provimento, para reformar a decisão objurgada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:
11
/0
7
/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Em razão da divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor apreciar os contornos da controvérsia travada neste feito.

O eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, proferiu voto no sentido de conhecer do presente recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, mantendo íntegra a decisão pela qual o Juízo de primeiro grau suspendeu, em sede liminar, o ato que desclassificou a Agravada do pregão eletrônico regido pelo Edital nº 173/2021, determinando o prosseguimento da licitação com a sua convocação, por haver apresentado o menor preço.

Sobreveio, em seguida, o voto dissidente da lavra da eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, que acolheu o parecer emitido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 3594608) a fim de conferir provimento à insurgência em apreço por não vislumbrar manifesta ilegalidade no ato de desclassificação da Agravada.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar postulada pela Agravada em sua petição inicial.

Afinal, o avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Nesta linha de intelecção, quer me parecer que os documentos colacionados ao presente instrumento não bastam à configuração do prenúncio do bom direito, devendo prevalecer, ao menos por ora, a presunção de legitimidade que milita em prol do ato administrativo impugnado.

Com efeito, infere-se dos autos que a Agravada, conquanto tenha se submetido aos termos do edital de pregão eletrônico nº 173/2021, realizado pelo Município de Serra, não observou as regras atinentes ao envio de documentos para habilitação, utilizando-se de meio eletrônico diverso daquele previsto no instrumento convocatório quando já expirado o prazo assinalado para a adoção da providência.

Destarte, e à míngua de manifesta ilegalidade no ato de desclassificação da Agravada, peço
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para aderir à divergência capitaneada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos a fim de conhecer do recurso e a este conferir provimento para, enfim, revogar a decisão objurgada.

É como me manifesto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002633-31.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. – ME.

AGRAVADO: FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME.

contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME.
,
deferiu a tutela de urgência pretendida para suspender o ato que desclassificou a agravada, bem como determinou o prosseguimento da licitação com sua convocação, por ter apresentado o menor preço.

Pelo que me denoto dos autos, foi ajuizada a ação ordinária de origem pela empresa agravada alegando que ao participar do Pregão Eletrônico Edital nº 173/2021, apresentou valor mais vantajoso em relação às concorrentes e, por isso, inicialmente, venceu o certame. Entretanto, posteriormente foi desclassificada sob o argumento de descumprimento do item 17.10.2 do edital
1
.

Sustenta na inicial que não enviou os documentos no horário previsto no edital pois encontrou problemas no envio da documentação exigida por meio do sistema do pregão, tendo enviado a documentação para o e-mail da pregoeira, conforme informado no próprio sistema.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pleito antecipatório pretendido sob o fundamento de que é possível o envio de novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa.

Consignou ainda que
“os documentos enviados via e-mail devem ser considerados pela pregoeira, sobretudo porque não alteram a substância da proposta apresentada pela requerente”.

Irresignada, a empresa Visauto Locação e Serviços Ltda. interpôs o presente recurso alegando, em resumo, que não há irregularidade no procedimento licitatório ocorrido, haja vista que a dilação de prazo prevista no edital refere-se a apresentação de documentos complementares, e não documento obrigatório.

Afirma ainda que os documentos que a autora, ora agravada, enviou para o e-mail da pregoeira foram enviados às 17h09min do dia 30/08/2021, deixando de apresentar no prazo previsto no edital, qual seja, até o dia 30/08/2021 às 13h30min (abertura do pregão).

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida com o indeferimento da tutela provisória pretendida.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id. 2460565) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto com a manutenção da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 2639193).

O Município de Serra se manifestou conforme id. 3398932.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do presente recurso (id. 3594608).

Analisando a situação dos autos, entendo que deve ser mantida a r. decisão recorrida.

Pois bem. Como se sabe, em razão do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Entretanto, há o entendimento de que a Administração não deve se apegar ao excesso de formalismo quando a irregularidade pode ser sanada sem acarretar prejuízos à integridade do procedimento licitatório.

Isso porque o formalismo na licitação não é um fim em si mesmo, já que tem por escopo a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.

Já adianto que, no meu entender, a inabilitação da agravada em razão do envio de documentos de forma diversa do previsto no edital, não se mostrou razoável, ainda mais se tratando de licitação do tipo menor preço, quando o que
“(...) a Administração procura é simplesmente a vantagem econômica. Daí por que, nesse tipo, o fator decisivo é o menor preço, por mínima que seja a diferença.”
(Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro, p. 290, 27ª ed., Malheiros, São Paulo, 2002).

Desta forma, deve-se preponderar o menor preço sobre eventual irregularidade formal, vez que esta pode ser sanada, como no caso dos autos, em que a agravada enviou um e-mail à pregoeira com os documentos faltantes.

Ora, a inabilitação da agravada caracteriza formalismo exacerbado e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, também à finalidade do procedimento, que é a satisfação do interesse público na escolha da melhor proposta para a Administração.

Não desconheço que os documentos não apresentados pela agravada são expressamente exigidos pelo edital (item 17.10.2) e, a toda evidência, devem ser apresentados conforme data e hora lá descritas. Entretanto, considerando ser incontroverso que a proposta apresentada pela autora, ora agravada, quanto ao objeto do certame é a mais vantajosa para a Administração e que ela comprovou, poucas horas após a abertura da sessão do certame, satisfazer o requisito formal exigido pelo edital para viabilizar sua habilitação, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Também é possível extrair da defesa apresentada no processo de origem que a Pregoeira Oficial admite o envio da documentação exigida por e-mail, todavia, deixou de aceitá-la por entender que o envio deveria ocorrer exclusivamente pelo sistema do pregão, o que, repito, revela um excesso de formalismo, mormente quando a proposta da autora se revela a mais vantajosa.

Ademais, conforme consignado na decisão proferida pela MMª. Magistrada singular que rejeitou o pedido de reconsideração formulado
“o próprio edital viabiliza o envio da documentação complementar (ID 9317639 pag. 7- item 16.4), o que não foi realizado pela Pregoeira Oficial, circunstância que, nesse momento inicial, denota um formalismo exacerbado diante da incontinenti desclassificação da sociedade autora sem que a ela fosse franqueada tal possibilidade.”
(id. 13086302)

Nesse sentido, veja-se entendimento proferidos em demandas análogas pelos e. Tribunais de Justiça Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA. REQUISITO DO EDITAL. APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. INABILITAÇÃO. PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IRREGULARIDADE DEVIDAMENTE SANADA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PREGÃO RELATIVAMENTE AO ITEM PARA O QUAL O IMPETRANTE APRESENTOU MENOR PREÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se a perquirir a legitimidade do ato de inabilitação do processo licitatório deflagrado pelo MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ, regido pelo Edital nº 027/2021, de empresa que deixou de atender, a tempo e modo, exigência contida no edital (item 7.3.3), especificamente a certidão negativa de pedido de falência e concordata. 2. Conquanto não se negue a aplicação do princípio da adstrição ao edital nos julgamentos relativos ao cumprimento das exigências formais dos certames públicos, a análise do cumprimento das exigências editalícias deve ser feita com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para que não sejam impostas consequências de severidade incompatíveis com a irrelevância dos defeitos. 3. Considerando ser incontroverso que a proposta apresentada pela impetrante quanto fornecimento de diesel S10 é mais vantajosa para a Administração e que comprovou, poucas horas após o término da sessão do certame, satisfazer o requisito formal exigido pelo edital para viabilizar sua habilitação, a manutenção do ato administrativo de desclassificação caracteriza formalismo exacerbado e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, também à finalidade do procedimento, que é a satisfação do interesse público na escolha da melhor proposta para a Administração
. (TJMG; AI 1417977-51.2021.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 10/02/2022; DJEMG 17/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À PROPOSTA. INABILITAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. VÍCIO QUE PODE SER CORRIGIDO A POSTERIORI SEM IMPLICAR PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1
. O tipo licitação menor preço deve proporcionar a obtenção da proposta com melhor vantagem econômica à Administração, fator que prepondera sobre formalidades excessivas, passíveis de serem supridas, como ocorre na hipótese tratada nos autos. 2. Por consequência disso, a falta de autenticação dos documentos apresentados por empresa concorrente, em processo de licitação, em que o edital traz tal exigência, não pode determinar a sua exclusão do certame, uma vez que a Administração Pública não pode se apegar ao excesso de formalismo, quando o vício puder ser sanado posteriormente, sem ocasionar prejuízos à lisura do certame
. 3. Violado o direito líquido e certo de um dos licitantes, de prosseguir no certame licitatório, para a escolha da melhor proposta, com vantagem econômica para a administração pública municipal, por excesso de formalismo, deve ser concedida a segurança em favor dele, para que seja anulado o ato administrativo respectivo, possibilitando que prossiga nas demais fases do processo licitatório. (TJMS; APL-RN 0800798-54.2020.8.12.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 12/08/2021; Pág. 191)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO, DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DEMONSTRADA. ILEGALIDADE DE ATO DE INABILITAÇÃO DE LICITANTE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO EXCESSIVO. DESCABIMENTO.
1. Caso atinente à inabilitação de licitante em processo licitatório realizado pelo Município de Veranópolis. Inconformada com a inabilitação, a concorrente impetrou o presente writ, obtendo, liminarmente, a segurança. 2. Interposição de agravo de instrumento anterior pelo ente público que foi objeto de análise deste Órgão Fracionário, confirmando a concessão da liminar. 3. Impetrante que, como visto, apresentou o documento ausente na fase de habilitação de forma a comprovar sua regularidade, o que deve ser apreciado em cotejo com a apresentação de proposta de menor preço. De acordo com o antecipado, inabilitar o licitante implicaria prejuízo ao próprio município, contrariando o interesse público. 4. Impossibilidade de inabilitação, com base em formalismo excessivo na interpretação do edital, sob pena de afastamento de proposta mais vantajosa à Administração Pública
. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA, UNÂNIME (TJRS; APL 0158968-60.2019.8.21.7000; Proc 70081870594; Veranópolis; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 28/08/2019; DJERS 05/09/2019)

Por fim, importante mencionar que o Plenário do Tribunal de Contas da União, no julgamento do Processo TC n.º 018.651/2020-8, entendeu pela possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, viabilizando, assim, a escolha da proposta mais vantajosa, de forma a promover a competitividade e o formalismo moderado. Veja-se:

(TCU) - REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET.
Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro
. (TCU, Acórdão nº 1211/2021-Plenário, Representação, Processo TC nº 018.651/2020-8, relator: ministro Walton Alencar Rodrigues, data da sessão: 26/5/21, ata 18/2021 – Plenário).

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertadamente pelo deferimento da tutela provisória pretendida pela agravada.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
17.10.2
.
CÓPIAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO
relativo ao último exercício exigível, devidamente registrado Órgão Competente e apresentado na forma da Lei, onde se encontram transcritos: a) Termo de Abertura; b) Termo de Encerramento; c) Balanço Patrimonial; d) Demonstração de Resultado do Exercício; f) A Licitante obrigada a publicar suas peças contábeis deverá apresentar os documentos relacionados nas alienas "a" e '"b'" acima, bem como cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20/06/2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Des. Marianne Júdice de Mattos -
Sessão do dia 2
7
/06/2023:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002633-31.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. – ME.

AGRAVADO:
FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes pares, necessário rememorar que cuida-se de

recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME
contra r. decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida para suspender o ato que desclassificou a agravada e determinou o prosseguimento da licitação, nos autos da “Ação Ordinária” proposta por
FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME
em desfavor de
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
.

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada e, após fazê-lo, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto.

No caso concreto, a Agravada, ora autora na origem, ajuizou “Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência”, visando à suspensão do ato que a desclassificou do processo licitatório com Pregão Eletrônico Edital nº 173/2021, realizado pelo Município de Serra, por suposto descumprimento ao item 17.10.2 do Edital, que versava sobre o envio de documentos para habilitação.

Assevera que enviou a documentação exigida por e-mail da pregoeira, tendo em vista a existência de problemas no portal eletrônico do sistema do Pregão, pelo que a exigência do envio e trata de formalismo exacerbado.

Na ocasião, foi deferida a tutela provisória de urgência, pelo juízo de origem, concluindo que é possível o envio de novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa.

Com a devida vênia ao entendimento do Eminente Relator, que votou no sentido de manter a decisão agravada, entendo que deve haver o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência postulado.

Isso porque a desclassificação do processo licitatório não é atinente apenas ao envio dos documentos em forma distinta do que fora previsto no edital, mas também ao seu encaminhamento extemporâneo.

Nota-se que o edital é claro ao prever que no item 3 a apresentação de documentos deveria ser realizada até às 13:30h do dia 30/08/2021 (id 2436879, pág. 16).

A partir da análise do documento acostado ao ID 2436880 (pág. 29), constata-se que o e-mail foi encaminhado pelo Agravado à pregoeira no dia 30/08/2021 às 17:09h, em período posterior ao que consta no instrumento legal.

Não se trata, portanto, de formalismo exacerbado, mas de descumprimento das regras básicas do edital, o qual faz lei entre as partes e deve ser obedecido para viabilizar a higidez do certame.

A vinculação ao edital é a principal garantia da observância do princípio da isonomia e constitui a finalidade primeira da licitação.

Permitir o envio de documentação entregue fora do prazo representa verdadeira afronta aos princípios da isonomia e da legalidade, de modo que o só fato de a vencedora ter oferecido o menor preço não pode ser utilizado como fundamento, se existe questão que macula a sua própria participação no certame.

Ademais, a interferência do Poder Judiciário na Administração Pública deve se dar em hipóteses excepcionais, quando eivadas de flagrante ilegalidade, o que não se amolda à hipótese do presente caso, em que houve descumprimento da lei interna do procedimento licitatório, sob pena de afronta à isonomia prevista constitucionalmente (CF, art. 37, inciso XXI), ao princípio da vinculação ao edital da licitação e ao caráter competitivo do certame (art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e art. 5º da Lei nº 14.133/21).

Não bastasse, o item “b” da cláusula 11.1 expressamente prevê que é obrigação dos licitantes “remeter,
no prazo estabelecido
, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quanto necessário, os documentos complementares” (grifo nosso).

Ainda que se considere eventual problema no portal eletrônico do pregão que pudesse ensejar o envio por outro modo diferente do que previsto no edital, deveria a Agravada, minimamente, ter diligenciado até o prazo previsto, o que não o fez.

Necessário esclarecer, ainda, que a hipótese de envio de documentos complementares utilizada como forma de flexibilização do entendimento consta no item 16 do edital, que trata da fase de
aceitação da proposta
, e não de envio de documentos para habilitação. Portanto, com a devida vênia, a interpretação do item 16.4 apontado no pronunciamento objurgado está descontextualizada do objeto do litígio, pois se refere à situação distinta que não impacta na habilitação dos candidatos.

De todo modo, verifica-se no próprio item 17.3 do edital há a possibilidade de envio de documentos de habilitação, porém, a regra é cristalina no sentido de que se trata apenas de mera
confirmação de documentos já enviados
, e não de juntada de novos documentos ou de elementos para qualificar a candidata ao certame, vejamos:

17.3. Havendo a necessidade de envio de documentos da habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados
, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.

No mesmo sentido, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer do ID 3594608, opinou para que seja dado provimento ao recurso, tendo em vista que a exigência de envio da documentação nos termos do edital não trata de formalismo exacerbado, devendo ser remetido de forma eletrônica e dentro do prazo fixado no Edital.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, a fim de conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e a ele dar provimento, para reformar a decisão objurgada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002633-31.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA. – ME
AGRAVADA: FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME
RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Em razão da divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor apreciar os contornos da controvérsia travada neste feito.

O eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, proferiu voto no sentido de conhecer do presente recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, mantendo íntegra a decisão pela qual o Juízo de primeiro grau suspendeu, em sede liminar, o ato que desclassificou a Agravada do pregão eletrônico regido pelo Edital nº 173/2021, determinando o prosseguimento da licitação com a sua convocação, por haver apresentado o menor preço.

Sobreveio, em seguida, o voto dissidente da lavra da eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, que acolheu o parecer emitido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 3594608) a fim de conferir provimento à insurgência em apreço por não vislumbrar manifesta ilegalidade no ato de desclassificação da Agravada.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar postulada pela Agravada em sua petição inicial.

Afinal, o avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Nesta linha de intelecção, quer me parecer que os documentos colacionados ao presente instrumento não bastam à configuração do prenúncio do bom direito, devendo prevalecer, ao menos por ora, a presunção de legitimidade que milita em prol do ato administrativo impugnado.

Com efeito, infere-se dos autos que a Agravada, conquanto tenha se submetido aos termos do edital de pregão eletrônico nº 173/2021, realizado pelo Município de Serra, não observou as regras atinentes ao envio de documentos para habilitação, utilizando-se de meio eletrônico diverso daquele previsto no instrumento convocatório quando já expirado o prazo assinalado para a adoção da providência.

Destarte, e à míngua de manifesta ilegalidade no ato de desclassificação da Agravada, peço
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para aderir à divergência capitaneada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos a fim de conhecer do recurso e a este conferir provimento para, enfim, revogar a decisão objurgada.

É como me manifesto.